Tribunal: TJSP
Processo: 2272267-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, em ação de alimentos, dentre outras medidas, negou o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. O bloqueio de passaporte e CNH são medidas salutares, vez que são institutos de caráter coercitivo adequados para estimular o executado a reorganizar suas prioridades financeiras, em atendimento do princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, em ação de alimentos, dentre outras medidas, negou o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. O bloqueio de passaporte e CNH são medidas salutares, vez que são institutos de caráter coercitivo adequados para estimular o executado a reorganizar suas prioridades financeiras, em atendimento do princípio da prioridade absoluta do interesse da criança. Recurso provido.